Tribunal: TCU
Processo: 033.208/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio, pelo Sr.Lourival Mendes de Oliveira Neto e pela empresa Valeria Patricia Pinheiro de Oliveira Azevedo - ME contra acórdão que julgou as respectivas irregularidades, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, em decorrência de irregularidades verificadas na aplicação de recursos transferidos, mediante convênio, visando à realização de shows.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio - ASBT, pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e pela empresa Valeria Patrícia Pinheiro de Oliveira Azevedo - ME contra o Acórdão 8871/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e 277, I, 281, 282 e 285 do Regimento Interno do Tribunal, conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo em seus exatos termos a decisão vergastada; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.